Tribunal: TJDFT
Processo: 0712250-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712250-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GBT S.A. CONCESSIONARIA DE INFRA-ESTRUTURA PREDIAL E DE SERVICOS DE TI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida no mandado de segurança no 0703957-73.2022.8.07.0018, em que contende com GBT S.A. CONCESSIONARIA DE INFRA-ESTRUTURA PREDIAL E DE SERVICOS DE TI. A decisão agravada deferiu o pedido de liminar e determinou ao Distrito Federal que se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS os valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), com fundamento no art. 151, V, do CTN. O magistrado também determinou que a Neoenergia Brasília proceda à imediata readequação da base de cálculo do ICMS cobrado nas contas de energia elétrica das unidades da impetrante, considerando-se tão somente o custo envolvido no efetivo consumo da energia e excluindo-se, em consequência lógica, os custos da TUSD na operação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Por fim, o juiz determinou a suspensão do feito até o julgamento dos EREsp 1.163.020 RESP 1.699.851/TO e RESP 1.692.023/MT, pelo STJ, com fundamento no art. 1.029, § 4o, do CPC (Tema no 986) (ID 120817158). Em seu agravo, o Distrito Federal pede, em antecipação da tutela recursal, a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada. Quanto ao mérito, pede que possa realizar a cobrança do ICMS com a base de cálculo prevista na legislação tributária de regência, determinando-se ainda a suspensão do processo em face da suspensão da decisão proferida pela 1a Seção do STJ no ERESP 1163020/RG (id 34563513). Sem preparo diante da isenção legal. Na decisão de ID 34607476, foi determinado o sobrestamento do agravo até que a questão seja dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça por intermédio do julgamento do REsp no 1.699.851/TO (Tema 986 STJ). Certidão de ID 60418527, que informa a publicação do acórdão referente ao Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça. O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal (ID 60611696). Ausentes as contrarrazões (ID 61675914). É o relatório. Decido. De acordo com os autos de origem, foi prolatada sentença que denegou a segurança pleiteada no mandamus, em atenção ao Tema Repetitivo no 986 do STJ (ID 205347518). Segundo o art. 1.018, § 1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Não se verifica, ao menos por ora, abuso do direito processual de recorrer, motivo pelo qual a improcedência do recurso não é manifesta a ensejar a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido.” (7a Turma Cível, 07015100620208079000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 28/06/2021) – g.n. Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator